Tribunal: TJDFT
Processo: 0717546-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0717546-94.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL AGRAVADO: FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BACENJUD. VALORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. BENS MÓVEIS. AVALIAÇÃO E PENHORA AINDA NÃO REALIZADAS. RECURSO DESPROVISO.
1. In casu, a agravante não logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado via Bacenjud trouxe prejuízo à continuidade de suas atividades ou recaiu sobre contas vinculadas ao pagamento de seus empregados e de suas despesas essenciais.
2. Ademais, somente após o cumprimento da penhora e avalição dos bens móveis e de eventual impugnação a esta é que será analisada pelo magistrado de origem a impenhorabilidade ou não destes bens, nos termos do artigo 833, V do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.